Tribunal: CARF
Processo: 15892.000062/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000062/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.924 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO DE
CSLL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA.
No procedimento de compensação, compete à contribuinte destacar de forma
clara e objetiva os montantes retidos de suas eventuais aplicações financeiras e
se tais valores esclarecem as divergências encontradas no despacho decisório.
A simples argumentação de que os valores foram considerados retidos pela
recorrente no regime de competência e a efetiva retenção se deu pelas
instituições financeiras pelo regime de caixa, não é suficiente para comprovar o
seu direito creditório. Igualmente, a juntada de livros contábeis dependentes da
comprovação dos respectivos lançamentos não comprova suficientemente o
direito ao crédito. Recurso voluntário improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000062/2010-71
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000062/2010-71

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 8a Turma da DRJ/BSB
(fls. 247/251), que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte. O caso versa sobre homologação parcial das PER/DCOMPs
10209.95815.281209.1.2.03-8793 e 06113.60539.270110.1.3.03-6790, uma vez que as parcelas
de crédito informadas e confirmadas não foram suficientes para o reconhecimento do saldo
negativo de CSLL pleiteado pela recorrente, no valor de R$ -67.459,16, relativo ao ano-
calendário de 2004.
O Despacho RFB/SAORT no 1583/2010 de fls. 155/159, doravante chamado de
despacho decisório, resume bem a controvérsia. De acordo com referido despacho, em
28/08/2009, a recorrente transmitiu a DCOMP no 03716.11561.280809.1.3.03-2729, na qual
constavam débitos não homologados em DCOMPs anteriores, razão pela qual a DCOMP
transmitida naquela data (28/09/2009) foi considerada “não declarada” por meio do Despacho
Decisório no 199, de 2009. Não obstante, referido despacho orientou a contribuinte ao seguinte:
“apesar de prejudicado o aproveitamento do direito creditório nessa compensação, subsistia seu
direito ao crédito dentro do prazo de 05 anos da sua constituição”.
Em razão disso, a recorrente apresentou o PER no 10209.95815.281209.1.2.03-
8793 (fls. 20/26) e a DCOMP no 06113.60539.270110.1.3.03-6790 (fls. 27/30), que constituem
objetos do presente processo.
Segundo ainda o despacho decisório, o pedido de restituição foi formulado dentro
do prazo legal de cinco anos após o encerramento do período de apuração, pleiteando o referido
crédito de R$ 67.459,16. Esse crédito foi utilizado na DCOMP no 06113.60539.270110.1.3.03-
6790 citada acima.
Ao se comparar os valores informados na DIRF com os da DCOMP, apurou o
despacho decisório divergências, razão pela qual a recorrente foi intimada para apresentar os
comprovantes de retenção de CSLL na fonte para a confirmação do saldo negativo. Conforme
ainda o despacho decisório, a empresa respondeu que não possuía todos os comprovantes de
retenção na fonte, razão pela qual juntava cópias dos livros razão referente ao período. Ao
conciliar os comprovantes de retenção apresentados pela recorrente com o livro razão, o
despacho decisório verificou que três CNPJ informados na DCOMP não possuíam comprovantes
de retenção e nem constavam seus respectivos lançamentos no livro razão (fls. 157). O quadro
abaixo, extraído do o despacho decisório relaciona os CNPJ não comprovados:

Sobre o pagamento da CSLL por estimativa, esclareceu o despacho decisório que
de janeiro a junho de 2004, do total de R$ 127.292,52, o valor de R$ 54.470,04 foi quitado por
meio de pagamento e R$ 72.822,48 através de compensação. As DCOMPs referentes a tais valores
compensados, à época do despacho decisório (17/12/2010) não haviam sido homologadas. No
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000062/2010-71

entanto, considerando que a não homologação leva à cobrança dos débitos compensados a partir das
próprias DCOMPs, que têm natureza jurídica de confissão de dívida, não foram glosados tais valores
da análise do saldo negativo da CSLL.
Enfim, do montante de R$ -67.459,16 de saldo negativo de CSLL informado na
DCOMP, foram reconhecidos somente -50.772,46, razão pela qual a compensação foi
homologada parcialmente.
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 167/172,
juntado os documentos de fls. 173/241 e, no ponto referente à ausência de comprovação das
retenções, alegou o seguinte (fls. 171):
No entanto, nem todos os Informes foram localizados e, desse modo, a Requerente, para
comprovar a integralidade das retenções ocorridas no ano-calendário 2004, junta, ainda,
além dos Informes anexos os seguintes documentos: - cópia autenticada do Livro Razão
— razão analítico em real de 01/01/2004 a 31/12/2004 —, com Termo de Abertura e
Enceramento; _ cópia autenticada do Livro Razão — razão analítico em real de
01/01/2005 a 31/12/2005 —, com Termo de Abertura e Enceramento, e - DIPJ 2005,
ano-calendário 2004 — Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido.
A DRJ julgou improcedente a defesa, sustentando, em suma, que a comprovação
das retenções é requisito legal, embasado no art. 943 do RIR, de 1999, tendo concluído o
seguinte:
À luz da legislação acima transcrita, nenhuma outra retenção pode ser reconhecida,
visto que os demais documentos juntados pelo manifestante não comprovam a
ocorrência de retenções.
Confirmam-se, portanto, retenções na fonte no total de R$ 55.942,33.
Ante o exposto, reconhecem-se parcelas de crédito em favor do contribuinte no valor
total de R$ 183.234,85 (R$ 127.292,52 + R$ 55.942,33). Como a CSLL devida foi de
R$ 132.462,39, confirma-se saldo negativo de CSLL, no ano-base 2004, de apenas R$
50.772,46 (R$ 183.234,85 - R$ 132.462,39).
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 258/262, reiterando praticamente
os mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade, juntando apenas o contrato social
da empresa e os documentos de identificação de sua procuradora.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000062/2010-71

O recurso é tempestivo. Conforme se verifica, a recorrente foi intimada no seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 23/04/2019 (fls. 255). Em 22/05/2019 foi juntado o
recurso voluntário aos autos (fls. 257), dentro, portanto, do prazo de 30 dias, conforme previsto
pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, a recorrente é representada por
advogados constituídos, conforme procuração, cópias da OAB, estatutos sociais e atas de
assembleia juntadas.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia dos autos se resume na
comprovação de retenções de CSLL na fonte, as quais compuseram um saldo negativo apurado
pela contribuinte de R$ -67.459,16 contra um montante de R$ -50.772,46, reconhecido pela
unidade de origem, o que corresponde a uma diferença de R$ 16.686,70 . Essa diferença entre
tais valores decorre de retenções de CSLL na fonte informados na DCOMP, tendo sido
confirmado pelo despacho decisório um valor menor, conforme quadro abaixo:
DCOMP (R$)
DESPACHO DECISÓRIO (R$)
DIFERENÇA
72.629,03
55.942,33
16.686,70
A recorrente reconhece em suas manifestações de defesa que não possui todos os
comprovantes das retenções que motivaram a divergência, e tenta demonstrar a certeza dos
valores por meio de documentos contábeis, quais sejam, livros razão e DIPJ do período.
A DRJ não considerou tal documentação como prova suficiente para a
comprovação do crédito, porquanto a legislação exige que a prova das retenções se faça por meio
do comprovante da respectiva retenção pela fonte pagadora da receita. Para fundamentar sua
decisão invocou a legislação de regência do assunto, qual seja, o art. 943 do RIR de 1999, que
determina a apresentação dos comprovantes de retenção na fonte como requisito para a
compensação. Como se sabe, o artigo do RIR de 1999 regulamenta o disposto no art. 55 da Lei
no 7.450, de 1985, que faz a mesma exigência.
Embora a legislação estabeleça como requisito para a compensação a
comprovação das retenções na fonte, a jurisprudência do CARF tem relativizado essa exigência,
permitindo que a prova das retenções se dê de outras formas, desde que, obviamente, sejam
idôneas para respaldar a sua efetividade. Nesse sentido é a inteligência da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, neste ponto específico, entendo que a DRJ não poderia utilizar como razão
de decidir a interpretação literal da legislação citada, se a própria administração tributária possui
entendimento sumulado que se vale da interpretação sistemática e lógica das normas em questão.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000062/2010-71

Desta forma, se forem trazidos aos autos outros documentos idôneos que comprovem as
retenções, é lícito se reconhecer o direito do contribuinte. Esta turma recursal assim já entendeu,
conforme o precedente abaixo da lavra do eminente Presidente da Turma, Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado:
Processo no 10425.001365/200961 Recurso no Voluntário Acórdão no 1302002.076–
3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 22 de março de 2017 Matéria
Compensação. Saldo Negativo de IRPJ.
Recorrente CAMDESA CAMPINA GRANDE DIESEL LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano
calendário: 2002
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR provimento
PARCIAL ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado Presidente e Relator.
Para resolver a controvérsia, é necessário discernir, portanto, se as provas trazidas
pela recorrente aos autos, são suficientes para comprovar as retenções havidas e que geraram a
divergência de valores.
Sobre este ponto, a recorrente trouxe os seguintes documentos para comprovar as
alegadas retenções:
Fonte pagadora
Valor Total Retido (R$)
Folha do e-processo
Morlan S/A
9.099,00
192
Nestle Brasil Ltda
1.731,48
193
Weg Indústria S/A
302,25
194
Banco do Brasil
Extrato bancário
195
CEB
121.864,35
196
Itaú
Extrato bancário
197/201
De acordo com a decisão da DRJ, tais valores já foram considerados pelo
Despacho Decisório. Nesse sentido, veja-se:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.924 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.000062/2010-71

A interessada anexa ao processo apenas os informes de rendimentos expedidos por
quatro pessoas jurídicas. cujas retenções já foram totalmente reconhecidas no Despacho
Decisório. Computaram-se nesse ato, além disso, retenções no valor de R$ 26.206,39
efetuadas pela pessoa jurídica de CNPJ 00.070.698/0001-11, visto que constavam na
base de dados da DIRF.
À luz da legislação acima transcrita, nenhuma outra retenção pode ser reconhecida,
visto que os demais documentos juntados pelo manifestante não comprovam a
ocorrência de retenções.
Pelo contexto, as pessoas jurídicas a que se refere a decisão provavelmente são as
empresas Morlan, Nestle, Weg e Ceb. Os extratos de conta corrente juntados pela recorrente não
trazem informações suficientes para se concluir se houve e quais foram os valores retidos a título
de CSLL. Competia à contribuinte destacar de forma clara e objetiva os montantes retidos de
suas eventuais aplicações financeiras e se tais valores esclarecem as divergências encontradas. A
simples argumentação de que os valores foram considerados retidos pela recorrente no regime de
competência e a efetiva retenção se deu pelas instituições financeiras pelo regime de caixa, não é
suficiente para comprovar o seu direito creditório.
É dever da empresa demonstrar, claramente, os valores retidos de suas aplicações
financeiras e se tais valores esclarecem a divergência. Transferir para o órgão julgador a
responsabilidade de realizar tais verificações, exonera a contribuinte de exercer seu dever
processual de comprovar o seu direito com todas as provas que possuir. Em resumo, o dever de
esclarecer o direito por meio de provas é da parte recorrente e não das instâncias julgadoras.
Neste ponto, convirjo com a DRJ recorrida, que a recorrente não comprovou todas as retenções
que motivaram as divergências de valores, o que, aliás, é confirmado pela própria empresa em
suas petições de defesa. Tanto assim que junta os livros razão para justificar tais omissões.
Ocorre que essa documentação contábil consiste em lançamentos realizados pela própria
contribuinte, sem o respaldo em documentação que comprove tais lançamentos.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital